Tribunal: TJDFT
Processo: 0718372-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO NO CONTRATO. TOLERÂNCIA DE 180 DIAS QUE DEVE SER CONTADA ININTERRUPTAMENTE. JUROS DE OBRA. DEVOLUÇÃO DEVIDA DO QUE EXCEDER. LUCROS CESSANTES DEVIDOS EM RAZÃO DA MORA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$ 1.702,84, referente ao período de 3 meses e 18 dias de atraso, na entrega do imóvel, e juros de obra no valor de R$ 4.612,10, pagos indevidamente pela parte autora entre 25/11/2013 e 25/10/2014.

2. Em recurso inominado, arguiu preliminar de prescrição trienal e preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que a fixação de lucros cessantes deve ser deferida somente quando se mostra concreta a intenção de alugar o imóvel, o que não restou demonstrado. Alegou, ainda, que o prazo contratual de 180 dias úteis está dotado de legalidade. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e decretar a improcedência dos pedidos inicias. Sem contrarrazões.

3. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. Em se tratando de inadimplemento contratual, aplica-se a regra de prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil. Esse é o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento dos Embargos de Divergência em RESP No 1.280.825 - RJ (2011/0190397-7), em decisão por maioria, definiu que se aplica o prazo de 10 anos para prescrição nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual. (Precedentes: (Acórdão n.1153002, 07332001020188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 28/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. e Acórdão n.1149128, 07421951220188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PRELIMINAR REJEITADA.

4. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA PELA COBRANÇA. A recorrentes ré, em razão da inadimplência contratual, é responsável pelo excesso de juros de obra que a parte autora teve de arcar junto à Caixa Econômica Federal, em decorrência do financiamento de imóvel habitacional. O atraso na entrega da unidade habitacional, após a tolerância de 180 dias corridos, por culpa exclusiva da recorrente, atrasou o início da amortização do financiamento para compra do imóvel, causando prejuízo material à recorrida. Preliminar rejeitada.

5. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é a fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.

6. É certo que a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 dias após o previsto para conclusão da obra é válida, não acarretando, por si, só desequilíbrio contratual. Todavia, ainda que o contrato disponha de forma clara e inteligível a cláusula em questão, observando o Tema 996 de Recursos Repetitivos do STJ, é de se destacar que a previsão em dias úteis para a prorrogação do prazo, inicialmente ajustada, para a entrega do imóvel, é abusiva, porque viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula (art. 51, inciso IV, CDC) Precedentes: (Acórdão 1221987, 07328291220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1173024, 07494667220188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Incontroverso o atraso de 3 meses e 18 dias para entrega do imóvel, já que que o prazo para entrega das chaves era até o dia 25/11/2013 e o bem foi entregue apenas em 13/03/2014. Incontroverso, ainda, que a parte ré não finalizou a fase de construção perante o agente financeiro, não averbou a carta de habite-se no Cartório de Registro de Imóveis e não formalizou a averbação junto à Caixa Econômica Federal, tudo antes de 25/11/2013, razão porque a parte autora continuou pagando juros de obra excedente no período de novembro/2011 a outubro/2014.

8. Quando a empresa deixa de entregar um bem em determinada data, a falta daquele bem causa prejuízo a quem deixou de receber, porque ficou privado do seu uso. A sua utilização é uma questão pessoal. Na realidade, o que se indeniza é a privação do uso, sendo utilizado como parâmetro para avaliar, em reais, o prejuízo, o valor médio de aluguel efetivamente praticado no mercado, tornando, assim, mais acertado e justo o cálculo dos LUCROS CESSANTES. O lucro cessante, nesse caso, decorre do que legitimamente se esperava em relação ao ganho patrimonial que deixou de ser incorporado, não havendo necessidade de ser comprovado (Precedente: REsp 644.984/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 402). São, portanto, devidos.

9. No que se refere aos juros de obras, os mesmos são cobrados pela instituição financeira até a data da expedição da Carta de Habite-se. Ocorrendo atraso na entrega da obra o pagamento dos juros de obra pelo comprador passa a ser irregular, devendo os valores cobrados serem ressarcidos.

10. Recurso da parte ré conhecido, Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.